Tribunal: TJES
Processo: 0002324-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002324-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI

APELADO: WALAS ZANOTELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ÚNICA HERDEIRA. ART. 321, CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
P
revê o art. 321, do CPC, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2.
Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que
a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda
, na forma do art. 321, do CPC.
3.
Conhecer e dar provimento ao recurso e anular
parcialmente
a
sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002324-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA - ES16561-A
APELADO: WALAS ZANOTELI

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, em suma, entendeu haver ilegitimidade ativa do espólio diante da escritura pública de partilha dos respectivos bens, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução de mérito.

P
revê o art. 321, do CPC, que
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que
a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda
, na forma do art. 321, do CPC.

Esse também é o entendimento do c. STJ:

Verifica-se que o pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora recorrido demandaria a esta Corte a não-observância do caráter predominantemente instrumental do processo. A extinção do processo, requerida pelo recorrente, vai de encontro aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais, pois representaria tão-somente alterar-se os nomes dos autores, pois a representação dos interessados na demanda permaneceria exatamente como está, de fato, na presente demanda: os genitores do "
de cujus
" postulando a indenização por danos morais.
(REsp n. 921.829/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 31/3/2009.)

Isto posto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PROVIMENTO
para anular a
sentença e determinar que o juiz de origem intime a apelante para emendar a inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.